Tribunal: TJBA
Processo: 8028469-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028469-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: YURI SANTOS MONTEIRO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D ́ÁVILA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Yuri Santos Monteiro, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/BA que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo n° 8001980-26.2025.8.05.0074. Sustenta-se constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e desclassificação da conduta para uso pessoal de entorpecentes. 2. Consta da peça acusatória (ID 500280631 do processo n° 8002451-42.2025.8.05.0074) que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por, no dia 07 de abril de 2025, por volta das 19h, no bairro Concórdia, na localidade conhecida como “Lixão”, no município de Dias D’Ávila/BA, ter sido flagrado transportando em via pública significativa quantidade de drogas, quais sejam: 2,61g de maconha, 1,70g de crack e 12,49g de cocaína, todas embaladas de forma fracionada e prontas para comercialização, bem como diversas embalagens plásticas vazias, o que reforça a destinação mercantil das substâncias. Ressalte-se que o paciente, ao avistar a guarnição policial, tentou fugir, lançando ao chão a sacola que carregava, o que revela a intenção de ocultar o conteúdo ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) examinar se é possível a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime de porte de drogas para uso pessoal no âmbito do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no histórico criminal do paciente, que foi flagrado transportando maconha (2,61g), crack (1,70g) e cocaína (12,49g), todas embaladas para comercialização, além de portar embalagens vazias e tentar fugir da polícia, o que reforça a destinação mercantil da droga. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se também na reincidência específica do paciente, que possui condenação anterior por tráfico privilegiado, com pena extinta por indulto em 2024, e voltou a delinquir pouco tempo depois, demonstrando desprezo pelas normas legais. Tal circunstância, aliada à apreensão de entorpecentes em diversidade, quantidade e forma de acondicionamento compatível com a mercancia reforçou a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 6. A alegação de que a conduta deveria ser desclassificada para uso próprio é incompatível com a via do habeas corpus, uma vez que exige revolvimento probatório, vedado em cognição sumária. 7. Os depoimentos policiais que embasam a prisão gozam de presunção de veracidade e estão corroborados pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação, não se tratando de prova isolada ou contraditória. 8. A suposta ilegalidade do flagrante por invasão de domicílio foi afastada, pois os autos indicam que o paciente foi abordado em via pública após tentar fugir da guarnição, lançando ao chão a sacola com entorpecentes, não havendo elementos que indiquem violação de domicílio. 9. A decisão atacada apresenta fundamentação individualizada e concreta, alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas com base na quantidade, variedade das substâncias apreendidas e reincidência. 10. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se inadequada no caso concreto, diante do risco de reiteração delitiva, gravidade do fato e histórico criminal do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam gravidade da conduta, reincidência específica e risco de reiteração delitiva." "A via do habeas corpus não comporta desclassificação da imputação penal quando ausente prova inequívoca e necessária dilação probatória." "Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de evasão e reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 315, § 2º, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 684984/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no HC 837162/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; TJ-BA, HC 8040788-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 30.07.2024; TJ-BA, HC 8022581-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 10.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028469-31.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente YURI SANTOS MONTEIRO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5